Tribunal: TJMT
Processo: 1026224-67.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026224-67.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Repetição do Indébito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), RICARDO PICIN MORO - CPF: 771.954.931-72 (AGRAVANTE), VALMIR ANTONIO BARZAGUI - CPF: 541.211.329-04 (AGRAVANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ADENIS PASQUALETTO - CPF: 240.462.649-34 (AGRAVADO), JACIR PASQUALETTO - CPF: 559.266.731-00 (AGRAVADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), AGRO VISAO COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 04.294.934/0002-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE VALMIR ANTONIO BARZAGUI, RICARDO PICIN MORO E AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO NA ORIGEM. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA QUANDO NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução, mas rejeitou a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, por entender necessária a apuração da má-fé em via própria.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir se a sanção do art. 940 do Código Civil pode ser aplicada em exceção de pré-executividade quando a má-fé do credor não se revela de plano.

III. Razões de decidir

3. A sanção prevista no art. 940 do Código Civil possui natureza punitiva e exige a demonstração inequívoca de dolo ou má-fé do credor, não bastando a constatação objetiva de excesso de execução ou de divergência de cálculos.

4. O Tema 622 do STJ admite que a penalidade por cobrança judicial de dívida já paga seja postulada na própria defesa, sem necessidade de ação autônoma ou reconvenção, mas mantém como requisito indispensável a comprovação da má-fé do credor.

5. A exceção de pré-executividade possui cognição restrita e somente admite matérias cognoscíveis de ofício ou comprováveis de plano, sem dilação probatória, conforme orientação consolidada na Súmula 393 do STJ.

6. No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma imediata e inequívoca, conduta dolosa dos exequentes, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige demonstração inequívoca de má-fé do credor, não se presumindo pelo simples reconhecimento de excesso de execução. 2. A exceção de pré-executividade não comporta a aplicação da penalidade do art. 940 do CC quando a apuração do elemento subjetivo depender de dilação probatória. 3. A possibilidade de postulação da sanção na própria defesa, nos termos do Tema 622 do STJ, não afasta a exigência de prova robusta da má-fé.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 940; CPC, arts. 14, 523, § 1º, 1.046; CPC/1973, art. 475-J. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 622, REsp nº 1.111.270/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 25/11/2015, DJe 16/02/2016; Súmula 159/STF; Súm. 393/STJ; STJ, REsp nº 2.224.537/TO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp nº 2.052.225/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/05/2023; STJ, EAREsp nº 1.847.842/PR.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALMIR ANTONIO BARZAGUI
,
RICARDO PICIN MORO
e
AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
. contra a decisão proferida pelo Dr. Marco Antonio Luz de Amorim, MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Sinop, nos autos da Ação de Indenização c/c Perdas e Danos em Fase de Cumprimento de Sentença n. 0001701-95.2005.8.11.0015, ajuizada por
ADENIS PASQUALETTO
e
JACIR PASQUALETTO
, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução, mas rejeitou o pedido de condenação dos exequentes à penalidade de repetição de indébito prevista no art. 940 do Código Civil, sob o fundamento de que a aferição da má-fé não é cabível na via incidental por demandar dilação probatória (ID. 236013871, na origem).

Em suas razões (ID. 374891856), os Agravantes alegam, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 622, pacificou o entendimento de que a sanção do art. 940 do Código Civil pode ser postulada na própria defesa do devedor, revelando-se desnecessário o manejo de ação autônoma ou reconvenção.

Sustentam que a má-fé dos Agravados é patente e incontroversa, porquanto requereram e levantaram a quantia de R$ 149.967,03 em 26/03/2025, nos autos n. 0003274-37.2006.8.11.0015 (1ª Vara Cível de Sinop/MT), e omitiram deliberadamente tal recebimento nos autos da execução de origem, persistindo na cobrança integral de R$ 1.219.206,85 formulada em 24/01/2025, bem como que a cobrança em duplicidade de honorários de sucumbência de 10% cumulada com honorários de 10% previstos no art. 523, § 1º, do CPC, os quais jamais haviam sido arbitrados pelo juízo, também evidencia má-fé processual inquestionável.

Com tais argumentos, postulam o provimento do recurso para condenar os Agravados ao pagamento em dobro do montante levantado e de forma simples sobre o valor correspondente aos honorários indevidos.

Sem pedido de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal (ID. 375556882).

Os Agravados apresentaram contraminuta no ID. 376264353, defendendo que a aplicação da penalidade do art. 940 do CC exige a demonstração inequívoca de dolo e má-fé, o que não ocorreu no caso, tratando-se a divergência de valores de mero equívoco e legítimo exercício do direito de ação, pugnando pelo desprovimento do recurso e condenação dos Agravantes por litigância de má-fé.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 374975880).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
VALMIR ANTONIO BARZAGUI
e outros pretendem a reforma da decisão interlocutória no capítulo que rejeitou a aplicação da sanção do art. 940 do CC, sustentando que a conduta dos Agravados, ao cobrar valores já recebidos e verbas honorárias inexistentes, evidencia uma má-fé que dispensa maior instrução probatória, autorizando a condenação à repetição do indébito na própria exceção de pré-executividade, com base na tese firmada pelo STJ em seu Tema 622.

Em que pesem os argumentos delineados pela Agravante, após detida análise dos autos e em sede de cognição exauriente para este recurso, constato que
a pretensão recursal não comporta provimento
, devendo ser integralmente mantida a decisão de origem. Vejamos.

Constou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de indenização c/c perdas e danos em fase de cumprimento de sentença ajuizada por
Adenis Pasqualetto
e
Jacir Pasqualetto
em face de
Agro Visão Comercial Agrícola Ltda., Ricardo Picin Moro
e
Valmir Antônio Barzagui
.

Os executados opuseram, no id. 227174629, exceção de pré-executividade, na qual suscitam, em síntese, excesso de execução.

O exequente apresentou impugnação ao id. 229941017.

Vieram-me os autos conclusos.

Decido
.

Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (Resp 1.110.925/SP), é cabível exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

Sobre a matéria, Maria Helena Diz leciona:

(...) (in Dicionário Jurídico, Vol. 2 1998:450)

Posto isso, não vejo óbice à admissibilidade da exceção nestes autos, pois envolve discussão afeta à excesso de execução, versando, pois, matéria de ordem pública.

Diante das insurgências levantadas, submeto à análise conforme descrito na peça recursal para melhor compreensão e organização deste ato jurisdicional.

Da insurgência quanto aos honorários advocatícios

No caso em apreço, os executados/excipientes sustentam, em suma, que o presente cumprimento de sentença iniciou em data de 22/06/2009, quando apresentado a petição e respectiva planilha financeira, que apurou o valor de R$ 115.391,54. Em data de 08 de junho de 2010, o juízo decidiu pelo cumprimento de sentença e constou que o não cumprimento voluntário da obrigação incidiria multa de 10% sobre o montante. Contudo, em 24 de janeiro de 2025, o exequente apresentou em juízo planilha financeira no valor de R$ 1.219.206,85 (um milhão, duzentos e dezenove mil, duzentos e seis reais e oitenta e cinco centavos).

Diante disso, apontam que o cálculo apresentado está em excesso, já que aplicado honorários que não foram arbitrados em nem um momento pelo juízo, já que há somente a multa prevista no artigo 523 § 1º, do Código de Processo Civil. Assim, os únicos honorários fixados em juízo, foram o da sentença, porém a planilha constou honorários advocatícios em duplicidade.

Após detida análise de todo o arcabouço processual, verifico que razão assiste aos excipientes.

De fato, o valor principal à época em que se admitiu o cumprimento de sentença correspondia ao montante de R$ 115.391,54, cuja quantia abrangia o valor principal da condenação, honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, conforme fixado na sentença, senão:

Ante o exposto:

a) julgo procedente a presente ação para condenar a empresa Ré Agro Visão Comercial Agrícola Ltda. a pagar o equivalente a 2.162,16 sacas de soja, com cotação da data em que deveria ser colhida, devendo incidir correção monetária a partir dessa data, na forma da jurisprudência dominante: (...) (in Código de Processo Civil, Theotonio Negrão, Saraiva, 36a ed., p. 2.137).

Os juros incidirão a partir da citação inicial, nos termos do art. 406 do novo CC e jurisprudência dominante: (...) (STJ, Recurso Especial n° 404629/MG (2001/0193618-), 4ª T., Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, j. 21.03.2002, DJ 29.04.2002, p. 257).

Condeno também a Ré Agro Visão Comercial Agrícola Ltda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% da condenação, atendido o artigo 20, parágrafo terceiro, alíneas "a", "b" e "c", do Código de Processo Civil, sobretudo o zelo profissional.

A planilha do id. 181600196, apurou o montante atualizado de R$ 1.219.206,85, cujo montante é composto pelo valor de R$ 407.840,71 (esse valor já havia sido apurado na planilha de id. 79389607) – atualizado, dado o decurso do tempo, para R$ 923.641,55 + honorários de 10% (R$ 92.364,16) + penalidades do artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, multa de 10% (R$ 101.600,57) e honorários advocatícios de 10% (R$ 101.600,57).

A sentença condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 15%. Analisando minuciosamente as planilhas de débito apresentadas no curso do processo, verifiquei que do valor de R$ 407.840,71 já incidia o montante principal da condenação (correspondente às sacas de soja), os honorários advocatícios sucumbenciais e as custas processuais, conforme planilha de id. 79389607. No entanto, o exequente fez incidir sobre esse montante, novamente, honorários de sucumbência de 10%, havendo, de fato, excesso na execução.

Outrossim, quando do início do cumprimento de sentença vigia o Código de Processo Civil de 1973.

Nesse cenário, recebido o pedido de cumprimento de sentença, foi determinada a intimação da empresa executada para pagar voluntariamente o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 475-J do CPC/73, o qual dispunha:

art. 475-J do CPC/73: (...)

Observando a lei vigente à época do requerimento do cumprimento de sentença, o exequente apresentou sua planilha atualizada com incidência da referida multa, em razão do decurso do prazo para adimplemento voluntário, no id. 79389607, cujo montante apurado correspondia ao principal de R$ 407.840,71 + multa do artigo 475-J do CPC/73, perfazendo R$ 448.624,78.

Ocorre que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015 sem que houvesse o pagamento do débito. Assim, no id. 79389607, sobreveio decisão intimando a parte executada, Agro Visão Comercial Agrícola Ltda., ao pagamento do débito atualizado, sob pena de ser acrescida ao montante a multa 10% prevista no artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como honorários advocatícios. Entretanto, tal intimação restou frustrada. Em decisão exarada no id. 79389607, reconheceu-se que a intimação da parte executada para o cumprimento de sentença ocorreu em 05/08/2010 (antes do CPC/2015). Dessa forma, houve equívoco da parte exequente ao incluir nas planilhas apresentadas posteriormente a incidência de honorários advocatícios de 10% previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que também reconheço o excesso referente a tal penalidade.

Consagrando a teoria do isolamento dos atos processuais e o princípio tempus regit actum, o Código de Processo Civil de 2015 previu em seus artigos 14 e 1.046 a sua não retroação (compassada aos artigos 5º, XXXIV, Constituição Federal, e 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e imediata aplicação aos processos em curso, tratando-se de verdadeira metanorma:

artigos 14 e 1.046 do Código de Processo Civil: (...)

Como se apura da teoria geral, certa ao definir o processo como uma sequência complexa de atos processuais, o diploma legislativo antigo será aplicado aos atos processuais, individualmente considerados, que já se constituíram ou já se extinguiram durante sua vigência, salvo disposição legislativa expressa e contrária. No mesmo sentido, o diploma processual novo será aplicável aos atos processuais, individualmente considerados, cuja constituição encontra-se pendente, salvo disposição legislativa expressa e contrária.

Assim, após minuciosa análise do feito, de fato, não são devidos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença no percentual de 10% (dez por cento), conforme preconiza o artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.

Ademais, oportuno pontuar, desde logo, que embora no id. 224677621, este Juízo tenha reconhecido a sucessão processual dos sócios, ora excipientes, determinando o cumprimento voluntário da obrigação, decorrente da extinção da filial da empresa executada, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no agravo de instrumento n.º 1011699-80.2026.8.11.0000, reconheceu a ilegitimidade destes, de modo que não resiste eventual argumentação no sentido de que houve intimação posterior ao pagamento dos referidos honorários advocatícios do artigo 523 do Código de Processo Civil.

Com efeito,
AFASTO do cálculo apresentado pela parte exequente os honorários advocatícios de 10% de sucumbência, assim como os honorários advocatícios de 10% previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Do levantamento de valores – penhora no rosto dos autos n.º 0003274-37.2006.8.11.0015

Alegam os excipientes que não foram abatidos da planilha apresentada pelo exequente os valores penhorados e levantados nos autos sob n.º 0003274-37.2006.8.11.0015 da 1ª Vara Cível desta Comarca, no valor de R$ 149.967,03 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), devendo ser excluídos da conta final.

A parte exequente confirma o levantamento de tais valores (id. 229941017).

Dessa forma, estando documentalmente comprovado que o exequente promoveu o levantamento da referida quantia, em 26/03/2025, nos autos da ação n.º 0003274-37.2006.8.11.0015, RECONHEÇO que deverá ser abatido do saldo exequendo o montante de R$ 149.967,03 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos).

Do pedido de repetição de indébito – multa do artigo 940 do Código Civil

Argumentam os excipientes que o exequente está cobrando valores indevidos, pois incidiu honorários indevidos, e valores já adimplidos e omitiu ao juízo. Pugnam, diante disso, que seja o exequente condenado à penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil.

Dispõe o artigo 940 do Código Civil que:

artigo 940 do Código Civil: (...)

Primeiramente, vejo que a parte exequente confirma o levantamento de R$ 149.967,03 (id. 229941017), referente à penhora no rosto dos autos n.º 0003274-37.2006.8.11.0015.

A aplicação da referida penalidade não se opera de forma objetiva ou automática pela simples verificação de divergências de cálculos ou pela retificação de excesso de execução no âmbito de incidente processual. A imposição da obrigação de restituir o dobro do valor cobrado indevidamente, ou o equivalente, pressupõe a demonstração inequívoca e indubitável de que o credor agiu com dolo, ou deliberada má-fé, visando prejudicar o devedor ou locupletar-se ilicitamente
.

Ademais, a via incidental da exceção de pré-executividade revela-se manifestamente inadequada para a discussão e aplicação da penalidade civil em foco. Por se tratar de defesa que prescinde de garantia do juízo e que se restringe à análise de matérias cognoscíveis de ofício, sua cognição impede a instauração de fase de dilação probatória.

Portanto, à míngua de comprovação imediata de má-fé e diante da manifesta inadequação da via processual eleita para a apuração de dolo do credor, REJEITO a pretensão de condenação do exequente à penalidade de repetição de indébito de que trata o artigo 940 do Código Civil
.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de execução
e, por conseguinte, afastar do cálculo exequendo os honorários de sucumbência de 10%, os honorários de 10% previsto no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, bem como determinar o abatimento do valor de R$ 149.967,03 (cento e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e sete reais e três centavos), levantado em 26/03/2025 através de alvará expedido pela 1ª Vara Cível de Sinop/MT, referente à penhora no rosto dos autos sob n.º 0003274-37.2006.8.11.0015, fixando como devido o montante de R$ 716.636,33 (setecentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos).

CONDENO a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos dos excipientes, que fixo em 10% sobre o proveito econômico obtido
, correspondente ao excesso de execução expurgado.

Dando prosseguimento ao feito, o exame do caderno processual revela a imperatividade de dar imediato cumprimento à decisão proferida por este Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por intermédio de sua colenda Quinta Câmara de Direito Privado (id. 232049698).

No julgamento do recurso de agravo de instrumento n.º 1011699-80.2026.8.11.0000, a instância superior reformou a decisão que havia determinado a inclusão dos sócios Valmir Antônio Barzagui e Ricardo Picin Moro no polo passivo da presente execução por sucessão processual, uma vez que a baixa cadastral de mera filial não representa a extinção da personalidade jurídica quando ativa a matriz da empresa.

Desta forma, desconstituída a base jurídica que sustentava o redirecionamento da execução contra os sócios, resta esvaziada a legitimidade das constrições eletrônicas levadas a efeito em suas contas bancárias particulares (id. 224677621).

Cumpre a este juízo, portanto, determinar a liberação imediata das importâncias de R$ 331.877,76 (trezentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e setenta e seis centavos) que pertencem a Valmir Antônio Barzagui e de R$ 8.163,81 (oito mil, cento e sessenta e três reais e oitenta e um centavos) pertencentes a Ricardo Picin Moro, indevidamente bloqueadas pelo sistema SISBAJUD (id. 224677622).

À Secretaria para que expeça alvará eletrônico em favor de Valmir Antônio Barzagui e Ricardo Picin Moro, atentando-se à conta bancária indicada no id. 235137704.

Determino a exclusão de Ricardo Picin Moro e de Valmir Antônio Barzagui do polo passivo do presente cumprimento de sentença, devendo o trâmite executivo prosseguir unicamente contra a executada principal, Agro Visão Comercial Agrícola Limitada, representada pela sua matriz.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nova planilha atualizada e requerer, desde logo, todas as providências necessárias para o recebimento do crédito exequendo. (...)” (ID. 236013871, na origem) (g.n.)

Como visto, o recurso cinge-se em verificar se a via estreita da Exceção de Pré-Executividade é adequada para comportar o exame e a aplicação da severa sanção civil punitiva estatuída no art. 940 do Código Civil, em virtude de suposta má-fé dos Exequentes/Agravados decorrente de excesso de execução decorrente do levantamento de valores em autos diversos e cobrança em duplicidade de honorários.

Pois bem
.

De fato, a redação do referido art. 940 do CC prevê verdadeira pena de caráter privado voltada a coibir abusos de credores que demandam por dívida já paga ou reclamam quantias superiores às devidas, nos seguintes termos:

“Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição
.”

Nada obstante a literalidade severa do dispositivo de direito material, a sua aplicação encontra-se condicionada a rígidos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais, pois consagrou-se há muito, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o entendimento sedimentado na Súm. 159, a qual preconiza que
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”
(atual artigo 940).

Na mesma esteira, o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese de seu Tema Repetitivo 622, no julgamento do REsp 1.111.270/PR, traçou as balizas materiais e procedimentais da matéria, no sentido de que:

“
A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002)
pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
”.

(STJ. Tema 622. REsp n. 1.111.270/PR, rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 25/11/2015, DJe 16/2/2016) (g.n.)

Como se vê, a tese vinculante firmada pelo STJ é dotada de caráter bipartido: por um lado, sob o prisma do direito processual, ampliou as vias de cognição defensiva, autorizando que a sanção do art. 940 seja pleiteada diretamente no bojo da defesa; ao passo que, sob o prisma do direito material, manteve incólume e hígido o requisito subjetivo indispensável da demonstração de má-fé do credor, tendo em vista que a boa-fé processual goza de presunção em nosso ordenamento jurídico, de modo que o dolo e a intenção maliciosa de prejudicar a outra parte ou locupletar-se indevidamente exigem comprovação robusta e inconcussa, conforme recentemente reafirmado por aquela Corte Superior:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL
. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 1.
A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil
condiciona-se à comprovação inequívoca da má-fé do credor, a qual não se presume
. (...)” (STJ. AREsp n. 2.749.921/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 16/3/2026, DJEN 19/3/2026) (g.n.)

Ocorre que a exceção de pré-executividade, enquanto construção incidental de criação pretoriana, constitui via de cognição sumária, célere e estreita, destinada unicamente à discussão de matérias de ordem pública conhecíveis de ofício ou de vícios materiais aferíveis de plano mediante prova pré-constituída, restando consolidado na jurisprudência pátria, nos termos da Súmula 393 do STJ, a absoluta impossibilidade de dilação probatória no âmbito do incidente defensivo,
in verbis
:

Súm. 393/STJ: “
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”. (1ª Seção, j. 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

O mencionado enunciado sumular, conquanto direcionado à execução fiscal, possui aplicação de caráter universal a todos os procedimentos executivos civis e de cumprimento de sentença, tanto que o STJ reitera diuturnamente essa limitação processual, exigindo a concomitância dos requisitos materiais e formais, conforme se vê:

“(...)
Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade é admitida para discutir matérias de ordem pública,
passíveis de conhecimento de ofício, desde que seja desnecessária a dilação probatória
. (...)” (STJ. REsp n. 2.224.537/TO, rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 9/3/2026, DJEN de 16/3/2026) (g.n.)

“(...)
Esta Corte Superior perfilha o entendimento de que a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: a)
a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz
; e b)
desnecessidade de dilação probatória
. (...)” (STJ. REsp n. 2.052.225/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16/5/2023, DJe 19/5/2023) (g.n.)

Do cruzamento destas duas premissas normativas - a necessidade de demonstração da má-fé (Tema 622) e a vedação à instrução probatória em exceção de pré-executividade (Súmula 393) - emerge a conclusão lógica inafastável no sentido de que a aplicação da sanção do art. 940 do CC somente se afigura viável em sede de exceção de pré-executividade em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais o dolo processual do credor se revelar manifesto, escancarado e literal pelas próprias provas documentais dos autos, dispensando qualquer incursão interpretativa, razão pela qual, fora desse quadro de clareza meridiana, a análise da conduta subjetiva impõe a cognição exauriente típica das vias ordinárias.

No caso concreto
sub judice
, os elementos documentais colacionados não apenas deixam de evidenciar a má-fé processual indiscutível dos Exequentes/Agravados, como também instauram legítima e razoável dúvida acerca do elemento volitivo de sua conduta.

Isso porque, sob a perspectiva cronológica dos fatos, constata-se que a planilha exequenda contendo o valor de R$ 1.219.206,85 foi acostada pelos Agravados em 24 de janeiro de 2025, sendo que o levantamento da quantia de R$ 149.967,03 na lide paralela (1ª Vara Cível de Sinop/MT), decorrente da penhora no rosto dos autos, consumou-se por intermédio de alvará expedido tão somente em 26 de março de 2025.

Ou seja, no momento em que a petição de atualização de cálculos foi redigida e protocolada nos autos originários, os Exequentes não haviam recebido qualquer valor, inexistindo, portanto, dívida paga nem fração adimplida a ser ressalvada naquele instante contábil, do que se depreende logicamente que a planilha não nasceu dolosa, pois retratava o cenário financeiro anterior ao levantamento da garantia em paralelo, pelo que a alegação de má-fé em verdade se desloca para uma omissão superveniente em vir a juízo retificar a conta após o alvará de março de 2025.

Ocorre que a constatação de dolo na inércia não é automática, pois o silêncio ou a demora em atualizar a execução pode decorrer de desorganização contábil, de desídia de assessoria técnica, de falha de comunicação entre os patronos que militam em juízos diversos ou mesmo de erro de imputação do pagamento, circunstâncias que configuram culpa processual ou desídia administrativa, mas que não se traduzem necessariamente no dolo específico (malícia processual) exigido pelo art. 940 do Código Civil.

A transmutação objetiva da desídia em comportamento doloso, como pretendem os Agravantes, sem conferir ao credor a oportunidade de justificar pormenorizadamente em instrução ampla a dinâmica de sua conduta, consubstanciaria aplicação de responsabilidade objetiva em campo sancionatório penal-privado, providência vedada pelo nosso ordenamento jurídico, que presume a boa-fé e exige a demonstração inequívoca de dolo, pois a dúvida milita em favor do credor para fins de aplicação da sanção civil.

Outrossim, no que tange à inclusão de honorários advocatícios em duplicidade (sucumbência de 10% cumulada com a penalidade do artigo 523, § 1º, do CPC/2015), o excesso decotado pelo magistrado de primeiro grau decorreu de patente equívoco interpretativo de direito intertemporal (
error iuris
).

É que a controvérsia fática e jurídica circundava execução iniciada sob o manto do CPC/1973, cuja transição para as normas do novel CPC de 2015, à luz do princípio do isolamento dos atos processuais (
tempus regit actum
), ensejou controvérsia sobre a aplicabilidade ou não da referida verba honorária.

Ora, o equívoco de interpretação de lei, por constituir erro de direito perante regras jurídicas de transição processual complexas, evidentemente não se confunde com má-fé ou conduta processual temerária de credor que demanda por verba ciente de sua absoluta inexistência, já que disputar em juízo consectários legais e regras de transição legislativa representa exercício regular do direito de defesa e postulação de teses jurídicas, cujo decote posterior pelo magistrado esgota-se no plano do reconhecimento do excesso de execução, não autorizando a presunção automática de deslealdade.

Por oportuno, cumpre realizar a necessária distinção entre o caso vertente e os precedentes de outros Tribunais Pátrios invocados pelos Agravantes.

O precedente oriundo do TJBA (Apelação Cível n. 0505143-65.2018.8.05.0001), assentou a existência de má-fé em hipótese de cobrança indevida porque a instituição credora, mesmo ciente de acordo de quitação geral firmado e cumprido integralmente antes do ajuizamento da ação, optou por ajuizar e prosseguir com a demanda judicial executiva, omitindo deliberadamente o fato consumado.

Logo, a premissa fática daquele paradigma fundamenta-se no ajuizamento doloso de ação fundada em obrigação sabidamente extinta de plano, enquanto que, no caso destes autos, contudo, a planilha exequenda foi confeccionada e protocolada meses antes do efetivo levantamento da garantia na demanda paralela, inexistindo ajuizamento doloso sobre obrigação previamente extinta.

De igual modo, o julgado invocado da lavra TJSP (RAC n. 0001578-60.2023.8.26.0529) consistiu em decisão prolatada em sede de recurso de Apelação Cível, via processual de cognição plena e exauriente, vocacionada à análise exaustiva de provas fáticas produzidas sob o manto do contraditório instrutório ordinário, configurando regime processual flagrantemente distinto do estreito incidente de exceção de pré-executividade, cuja natureza sumária impede o amadurecimento e a valoração probatória contextualizada necessária à caracterização do dolo, como sobejamente demonstrado acima.

Portanto, as particularidades deste caso concreto - descompasso temporal cronológico e restrição cognitiva instrumental da exceção de pré-executividade - revelam a manifesta inaplicabilidade dos julgados invocados, cuja
ratio decidendi
pressupõe dolo originário documentalmente provado de plano ou cognição plena exauriente em recurso de apelação.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, mantendo absoluta harmonia com as diretrizes traçadas pelo STJ acima transcritas, sedimentou entendimento pacífico e convergente no sentido de que a exceção de pré-executividade é via inadequada para a aplicação da penalidade do art. 940 do CC quando a deslealdade do credor não resta cristalina e inquestionável, conforme se infere dos irretocáveis precedentes:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ. DILAÇÃO PROBATÓRIA
INCOMPATÍVEL COM A VIA INCIDENTAL
. LEVANTAMENTO DE VALORES. LIMITE DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) “1.
A aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil, por exigir demonstração inequívoca de má-fé, não é cognoscível em exceção de pré-executividade quando a controvérsia demanda dilação probatória
. (...)” (TJMT. N.U 1043496-11.2025.8.11.0000, rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2026, DJe 11/03/2026) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DECORRENTE DE DAÇÃO EM PAGAMENTO EM REALIZADA EM PROCESSO DIVERSO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUTONOMIA DA OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA QUITAÇÃO E DA TRANSAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. (...) “1.
A exceção de pré-executividade não comporta alegações que dependam de dilação probatória para apuração de vício de consentimento ou extensão subjetiva de quitação firmada em processo diverso
. (...) 4.
A aplicação do art. 940 do Código Civil exige prova inequívoca da quitação da dívida e da má-fé subjetiva do credor
”. (...)” (TJMT. N.U 1010212-75.2026.8.11.0000, rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2026, DJe 16/06/2026) (g.n.)

No mesmo sentido, aliás, já se manifestou essa Câmara, em recurso de minha relatoria, Relator que bem espelha a impossibilidade de pretensões condenatórias no bojo do incidente executivo sob pretexto de punição imediata:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1.
A exceção de pré-executividade não se presta à formulação de pedidos condenatórios, como a repetição de indébito, os quais devem ser postulados em ação autônoma
. 2.
A devolução em dobro de valores indevidamente pagos pressupõe a demonstração de má-fé do credor, o que exige dilação probatória e não pode ser apreciado em sede de exceção de pré-executividade
. (...)” (TJMT. N.U 1010203-16.2024.8.11.0055, rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/09/2025, DJe 26/09/2025) (g.n.)

Com tais considerações, entendo que o Magistrado de primeiro grau atuou com extrema prudência ao corrigir os excessos materiais e resguardou integralmente o patrimônio dos Agravantes ao afastar os honorários cobrados em duplicidade e determinar o imediato abatimento dos R$ 149.967,03, fixando o saldo devedor nos limites corretos da lide, postergando acertadamente o debate sancionatório subjetivo - o qual depende de dilação probatória e contraditório exauriente - para as vias procedimentais adequadas, sejam os embargos à execução, impugnação ao cumprimento de sentença de cognição ampla ou ação ordinária autônoma de repetição de indébito, pelo que se mostra imperiosa a manutenção da decisão recorrida, tal como proferida.

Por fim, afasto também o pedido de condenação dos Agravantes por litigância de má-fé veiculado pelos Agravados em contrarrazões, haja vista que a interposição do presente recurso traduz legítimo exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição, sem que reste caracterizada conduta processual temerária desleal na formulação de teses recursais fundadas no Tema 622 do STJ.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
VALMIR ANTONIO BARZAGUI
,
RICARDO PICIN MORO
e
AGRO VISÃO COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
, mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Sem honorários recursais, tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(EAREsp n. 1.847.842/PR)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026